Tribunal: TJDFT
Processo: 0017149-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0017149-27.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: 5 ESTRELAS SPECIAL SERVICE LIMP E SERV AUXILIARES LTDA D E C I S Ã O A empresa 5 ESTRELAS SPECIAL SERVICE LIMP E SERV AUXILIARES LTDA formula pedido (ID 21379358) no sentido de que seja oficiado o juízo da Execução Fiscal n. 0000842-30.2008.8.07.0001 para determinar a imediata desconstituição da penhora em seu desfavor, com a consequente expedição de alvará para levantamento da respectiva importância, com os acréscimos legais. Intimado a se manifestar a esse respeito, o DISTRITO FEDERAL se opõe (ID 23208404), afirmando que o requerimento deve ser formulado perante o juízo da execução e, tendo havido o indeferimento do pedido na instância originária, a empresa não interpôs o recurso cabível de tal decisão. Acrescenta, ainda, que a jurisdição deste Relator se exauriu com o julgamento dos embargos de declaração, porquanto já interposto Recurso Especial. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o voto condutor do julgamento dos embargos de declaração tratou da matéria, nos seguintes termos (ID 21075551): “(...) No caso concreto, o que se verifica é que, independentemente da via eleita – se Embargos à Execução ou se Embargos de Terceiro – a matéria foi amplamente discutida durante a fase de instrução probatória, permitindo o julgamento do mérito da lide. Verifica-se, assim, que a pretensão da parte embargante não se alinha com as hipóteses descritas no parágrafo único do art. 1.022 e no art. 489, § 1o, ambos do CPC. No que tange ao pedido da Embargante para levantamento dos valores depositados em Juízo, não há razão para fundamentar seu deferimento. Pelo contrário, o que se depreende é o direito da Embargada quanto a restituição dos valores penhorados e transferidos para conta judicial, tendo em vista o exaurimento do duplo grau de jurisdição conforme artigo 496, incisos I e II do Código de Processo Civil (CPC). Informe ao Juízo de primeira instância desta decisão. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.” (grifo nosso) O Recurso Especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL nada menciona acerca do reconhecimento do direito da empresa à restituição dos valores penhorados e transferidos para conta judicial, tratando tão-somente da inadequação da via eleita devido à oposição de embargos de terceiro, e não embargos à execução fiscal. Sendo assim, independente da formulação do pedido perante a instância originária, o presente requerimento mostra-se, em verdade, como tentativa de cumprimento do julgado proferido pela instância recursal, porquanto reconhecido o direito da empresa à restituição da importância penhorada, após a confirmação, no segundo grau de jurisdição, da sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. Dessa maneira, em observância ao art. 496, incisos I e II, do CPC, não há que se falar em exaurimento da jurisdição, mas em produção dos regulares efeitos do julgamento recursal. Em verdade, diante da confirmação da procedência dos embargos de terceiro, reconhecendo-se a inexigibilidade do débito em relação à empresa, não há justificativa para manutenção da penhora ocorrida em 2016. DEFIRO, portanto, o pedido de encaminhamento de ofício para determinar a desconstituição da penhora, com a expedição do respectivo alvará de levantamento. Oficie-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2021 11:54:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator